Tribunal: TJES
Processo: 5016694-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016694-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J C COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO INEXISTENTE. TEMA 1076/STJ. TEMA 1255/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS REPETITIVOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu exceção de pré-executividade para limitar juros e correção monetária à Taxa SELIC e fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a repercussão geral reconhecida no Tema 1255/STF sobre a aplicação do Tema 1076/STJ; (iii) determinar se estão presentes requisitos para a aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão incorre em erro material ao adotar o valor da causa (R$ 236.841,00) como base de cálculo dos honorários, devendo ser esclarecido que a base é o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre os encargos exigidos na CDA e aqueles limitados pela Taxa SELIC, a ser apurado em liquidação.

A invocação de omissão quanto à suspensão do Tema 1076/STJ não procede, pois o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF não suspende automaticamente a aplicabilidade de teses fixadas em repetitivos do STJ, salvo determinação expressa.

O STJ firmou entendimento no sentido de que, inexistindo ordem de sobrestamento pelo STF, as teses de recursos repetitivos permanecem obrigatórias (art. 927, III, CPC), afastando a alegação de omissão.

A pretensão do embargante configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, não se enquadrando nos vícios sanáveis por embargos de declaração.

A multa por litigância de má-fé não é aplicável, pois, embora os fundamentos recursais sejam frágeis, não se verifica dolo ou intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar erro material e esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido pela parte executada, a ser apurado em liquidação, mantendo-se o acórdão embargado nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico corresponde à diferença entre o valor exigido na CDA e o valor devido após aplicação da Taxa SELIC.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não suspende automaticamente a aplicação de tese firmada em repetitivo pelo STJ, ausente determinação expressa.

A irresignação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão nem enseja embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com fundamento jurídico equivocado não configura, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 81 e 85; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.186.483/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgInt no REsp 1.875.217/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5016694-23.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
J. C. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração (id. 13154656) opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do v. Acórdão (id. 13026971) no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para limitar os juros de mora e a correção monetária à Taxa SELIC e fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que se limitam ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de vício, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inicialmente, o

Embargante alega que o v. Acórdão incorreu em erro material ao considerar o valor da causa (R$236.841,00) como o proveito econômico obtido pela Embargada.

Assiste-lhe razão neste ponto.

De fato, o proveito econômico, na hipótese de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade que apenas decota o excesso de encargos, corresponde à diferença entre o valor exigido na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e o valor apurado como efetivamente devido após a aplicação da Taxa SELIC.

O Acórdão, ao mencionar o valor de R$236.841,00 como base para o cálculo dos honorários, efetivamente incorreu em imprecisão técnica, configurando o erro material apontado.

Sendo assim, acolho os embargos neste particular para sanar o erro material e esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao
proveito econômico obtido pela parte executada
, a ser apurado em liquidação de sentença, consistente na diferença entre os encargos calculados com base na legislação estadual (VRTE + juros de 1% a.m.) e aqueles limitados à Taxa SELIC.

Contudo, a correção de tal erro não implica a alteração do mérito do julgado quanto à forma de fixação dos honorários.

Conforme ressaltado pela própria Embargada, o proveito econômico gira em torno de R$100.000,00, resultando em honorários mínimos inferiores a R$10.000,00. Tal montante não se afigura irrisório, inestimável ou exorbitante a ponto de justificar a fixação por equidade, mantendo-se hígido o fundamento de aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85 do CPC.

No que tange à suposta omissão, o Embargante sustenta que o Acórdão deixou de analisar a suspensão do Tema 1076 do STJ em face do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 do STF.

Tema 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A alegação não merece prosperar.

Primeiramente, a tese de que o Tema 1076 do STJ encontra-se “sobrestado” não corresponde à realidade.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 1255) não acarreta, automaticamente, a suspensão da aplicabilidade de teses firmadas em recursos repetitivos pelo STJ.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausente determinação expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte, os temas repetitivos continuam a ser aplicados pelas instâncias ordinárias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO. TEMA AFETADO PELO STF. SUSPENSÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EXAME DA QUESTÃO. PERTINÊNCIA, IN CASU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DEDUZIDOS. OBSERVÂNCIA. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A revisão do acórdão recorrido quanto à incidência do ISS sobre os valores registrados nas rubricas "tarifas interbancárias" e "locação de cofres" pressupõe, na espécie, de reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3.
A Primeira Turma, quando do julgamento do AgInt no REsp 2.125.124/SP, considerando que o Supremo Tribunal Federal não suspendeu a jurisdição por ocasião da afetação do Tema 1.255, decidiu pela pertinência da imediata aplicação do precedente vinculante formado no julgamento do Tema 1.076 do STJ aos recursos especiais que, além do critério legal para a fixação da verba honorária, também versem sobre o mérito da demanda
. 4. "A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos" (AgInt no REsp 1.875.217/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.186.483/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.)

Dessa forma, o Acórdão embargado não foi omisso.

Ao aplicar o Tema 1076 do STJ, este Colegiado adotou posicionamento jurídico claro e fundamentado, em conformidade com o sistema de precedentes vinculantes (art. 927, III, do CPC), sendo a tese do Embargante uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado neste ponto.

Por fim, a Embargada requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que o Estado alterou a verdade dos fatos e opôs recurso com intuito manifestamente protelatório.

Embora a tese defendida pelo Embargante acerca do sobrestamento do Tema 1076 do STJ seja equivocada, não vislumbro, no caso, dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

A oposição do recurso, ainda que com fundamentos frágeis, insere-se no exercício do direito de defesa, não caracterizando, por si só, a litigância de má-fé.

DO EXPOSTO
, conheço dos Embargos de Declaração e
dou a ele parcial provimento
, tão somente para sanar o erro material apontado e esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o proveito econômico obtido pela Embargada, a ser apurado em liquidação, mantendo, no mais, o v. Acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.